Tribunal: TJBA
Processo: 8056867-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056867-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: ISABEL INACIO DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA REPAROS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, realizasse estudo técnico e reparos na rede elétrica ligada à residência da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. A concessionária sustenta a impossibilidade técnica do cumprimento no prazo fixado, ausência dos requisitos da tutela de urgência, natureza satisfativa da medida e lesividade das astreintes, requerendo sua reforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impõe à concessionária obrigação de realizar reparos em rede elétrica em prazo exíguo; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas é razoável e proporcional diante da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4 -A documentação inicial demonstra que a autora, residente em localidade com histórico de interrupções prolongadas e reiteradas de energia elétrica, sofre grave lesão a direito fundamental, justificando a intervenção judicial para assegurar o fornecimento contínuo do serviço essencial. 5 - A Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 34, II, prevê prazo máximo de 120 dias para obras de até 1 km em rede aérea de tensão primária, mas não veda a fixação de prazo inferior quando a urgência e a essencialidade do serviço assim exigirem. 6 - A prestação do serviço público de energia elétrica deve atender aos princípios da continuidade, adequação e eficiência, nos termos do art. 22 do CDC, sendo a prestação deficiente passível de controle jurisdicional. 7 - A jurisprudência reconhece que interrupções reiteradas no fornecimento de energia elétrica configuram falha na prestação do serviço e autorizam tutela jurisdicional imediata para proteção dos consumidores. 8 - As astreintes, fixadas em R$500,00 diários, limitadas a R$50.000,00, mostram-se razoáveis e proporcionais diante da essencialidade do serviço, da gravidade da omissão e da capacidade econômica da concessionária, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão de tutela de urgência para compelir concessionária de energia elétrica a realizar reparos em prazo exíguo é admissível quando presentes elementos que evidenciem a falha reiterada na prestação do serviço e o risco de dano à parte consumidora. 2 - O prazo de 120 dias previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 é máximo e não impede a fixação judicial de prazo inferior, quando justificado pela urgência. 3 - Astreintes fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação imposta e a capacidade econômica da parte devedora não violam o princípio da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 34, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0001972-73.2017.8.19.0076, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 24.08.2020; TJ-GO, ApCiv nº 5016102-18.2022.8.09.0130, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 25.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.597/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e tornar prejudicado o agravo interno, para manter a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA